Tribunal: TJMT
Processo: 1002613-74.2020.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002613-74.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Resistência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO CAMPOS FERREIRA - CPF: 001.383.941-13 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOADIL MIRANDA DE ARRUDA NETO - CPF: 048.073.821-10 (APELADO), CARLOS EDUARDO FERREIRA CAMPOS - CPF: 060.919.291-43 (APELADO), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 032.918.531-48 (APELANTE), APARECIDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 856.936.261-72 (APELANTE), MANOEL JOACIR DE CAMPOS - CPF: 536.181.061-49 (APELANTE), EVELINE WAYDA DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 046.142.141-00 (APELANTE), ILZANETE DOS SANTOS - CPF: 945.071.801-63 (APELANTE), VALDECIR ANTONIO FAVERO - CPF: 759.768.891-15 (APELANTE), ILZANETE DOS SANTOS - CPF: 945.071.801-63 (VÍTIMA), VALDECIR ANTONIO FAVERO - CPF: 759.768.891-15 (VÍTIMA), APARECIDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 856.936.261-72 (ASSISTENTE), VALDIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 032.918.531-48 (ASSISTENTE), MANOEL JOACIR DE CAMPOS - CPF: 536.181.061-49 (ASSISTENTE), EVELINE WAYDA DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 046.142.141-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO ORIGINÁRIA DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE RESISTÊNCIA – PEDIDO MINISTERIAL DE RECLASSIFICAÇÃO DOS FATOS [
EMENDATIO LIBELLI
] PARA O CRIME DE LATROCÍNIO – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA QUE PERMITA CONCLUIR PELA PRESENÇA DE
ANIMUS NECANDI
-
APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
QUE SE IMPÕE
– SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO E ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE RESISTÊNCIA QUE SEGUE PRESERVADA -
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

- Ainda que existisse a demonstração da troca de tiros com a polícia [disparos partindo dos réus em detrimento dos policiais que faziam a perseguição quando da fuga daqueles], não há como enquadrar os fatos como tentativa de latrocínio se ausente
animus necandi
;

- Na hipótese dos autos, se todos os elementos probatórios amealhados traduziram na existência do crime de
roubo majorado consumado, surgindo dúvidas inclusive quanto ao delito de
resistência [pelo qual os apelados restaram absolvidos]
, em razão da ausência de produção de prova nesse sentido, de rigor a manutenção da r. sentença nos moldes em que prolatada.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): JOADIL MIRANDA DE ARRUDA NETO

CARLOS EDUARDO FERREIRA CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorre da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5.ª Vara da Comarca de Alta Floresta-MT nos autos da ação penal n.º
1002613-74.2020.8.11.0007
, por meio da qual a pretensão punitiva estatal foi julgada
parcialmente procedente
[a denúncia originariamente incursionava os recorridos no artigo 157, § 2.º, II e V e § 2.º-A, inciso I em concurso material com o artigo 329, ambos do Código Penal], com a
condenação
de
JOADIL MIRANDA DE ARRUDA NETO
e
CARLOS EDUARDO FERREIRA CAMPOS
nas sanções do

art. 157, § 2.º, II, § 2.º-A, I, do Código Penal

e a
absolvição
de ambos quanto à imputação do
art. 329 do mesmo
Códex
.

Para
JOADIL MIRANDA DE ARRUDA NETO
foi imposta a pena

de
7 (sete) anos, 1 (um) mês) e 6 (seis) dias de reclusão
, em regime

inicial
semiaberto
, além do pagamento de
185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato; enquanto que para
CARLOS EDUARDO FERREIRA CAMPOS
sedimentou-se a sanção de
6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
130 (cento e trinta) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em razões recursais de ID 142814481, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma da r. sentença, sob o viés de que todo o evento delituoso melhor se amolda ao
artigo 157, § 3.º, II c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal
, de modo que realizada a
emendatio libelli
em voga [requerida desde as alegações finais], dever-se-ia proferir édito condenatório nesse enquadramento penal.

As contrarrazões de
CARLOS EDUARDO FERREIRA CAMPOS
foram apresentadas no ID 142814486, enquanto as de
JOADIL MIRANDA DE ARRUDA NETO
no ID 142814487, em ambas pugnando-se pelo desprovimento do apelo ministerial, ante a ausência de
animus necandi
apto à configuração do crime de latrocínio.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 144805189, da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pelo conhecimento e
des
provimento
do recurso ministerial, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório. À douta Revisão.

Uma vez incluído em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que os ora apelados,
JOADIL MIRANDA DE ARRUDA NETO
e
CARLOS EDUARDO FERREIRA CAMPOS
,

foram originariamente denunciados como incursos nas sanções do artigo 157, § 2.º, II e V e § 2.º-A, inciso I em concurso material com o artigo 329, ambos do Código Penal, pelos seguintes fatos:

1.º FATO

No dia 04 de junho de 2020, por volta das 06h30min, na propriedade rural, situada na Rodovia MT 325, próximo ao Bairro Boa Vista, na cidade de Alta Floresta/MT,
CARLOS EDUARDO CAMPOS FERREIRA
e
JOADIL MIRANDA DE ARRUDA NETO
agindo com
animus furandi
, previamente ajustados e com unidade de propósitos, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, subtraíram para si coisas alheias móveis, consistentes em R$ 76,00 (setenta e seis reais); 01 (um) caminhão de cor vermelha, modelo 8-120; 01 (uma) motocicleta Yamaha Factor de cor vermelha e placa NPN 6578; 01 (um) capacete San Marino e 01 (um) cofre, pertencentes às vítimas
Ilzanete dos Santos
e
Valdecir Antônio Favero
.

2.º FATO

Em sequência ao 1.º Fato, na Avenida Amazonas com a Rodovia MT 325,
CARLOS EDUARDO CAMPOS FERREIRA
e
JOADIL MIRANDA DE ARRUDA NETO
opuseram-se à execução de ato legal, mediante ameaça a funcionário competente para executá-lo.

De acordo com o apurado, no dia 04/06/2020, 03 (três) indivíduos, todos portando armas de fogo, invadiram a propriedade rural e renderam a vítima
Ilzanete dos Santos
, amarrando as suas mãos.

Do respectivo procedimento administrativo extrai-se que a vítima
Ilzanete dos Santos
conseguiu desamarrar as mãos e ligar para o seu esposo
Valdecir Antônio Favero
, o qual percebeu que se tratava de um roubo e acionou a polícia militar. Na sequência,
Valdecir
retornou para a sua residência e, de igual modo, fora abordado e amarrado pelos suspeitos.

Os agentes delitivos subtraíram a importância de R$ 76,00 (setenta e seis reais); um cofre de cor preta; uma motocicleta YBR de cor vermelha e placa NPN6578 e um caminhão de cor vermelha e placa LWB-8963, dentre outros objetos.

A guarnição da polícia militar, após ser comunicada sobre o delito patrimonial, deslocou-se para o local dos fatos, momento em que se deparou com o caminhão, modelo 8-120, subtraído da vítima
Valdecir Antônio Favero
, trafegando na MT-325 com dois indivíduos e, logo a frente, uma motocicleta Honda NXR Bros de cor preta, conduzida pelo indivíduo conhecido como “Dentinho”, quem dava apoio aos demais autores.

Assim que notou a presença da viatura, o indivíduo que conduzia a motocicleta empreendeu fuga no sentido Bairro Vila Nova.

Ato contínuo, os policiais militares tentaram verbalizar para os suspeitos que estavam no caminhão [identificados como sendo os ora apelados
CARLOS EDUARDO FERREIRA CAMPOS
e
JOADIL MIRANDA DE ARRUDA NETO
], todavia, o passageiro teria aberto a porta do veículo e efetuado disparos de arma de fogo em direção à guarnição policial, a qual respondeu à injusta agressão e, também, efetuara disparos em direção ao caminhão.

Ao final da instrução criminal, precisamente quando da apresentação dos memoriais de ID 142814453, o
Ministério Público
postulou a atribuição de definição jurídica diversa aos fatos narrados na exordial acusatória [
mutatio libelli
], entendendo que o evento delituoso, como um todo, melhor se amoldaria ao
artigo 157, § 3.º, inciso II c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal
, sobretudo diante dos relatos testemunhais claros e coesos no sentido de que os apelados acabaram por efetuar diversos disparos de arma de fogo na direção dos policiais militares com o nítido fim de assegurar a subtração dos bens móveis, de modo que o resultado morte apenas não teria ocorrido por fatores alheios à vontade dos agentes.

Na mesma oportunidade, o i. Órgão acusatório ressaltou que não haveria falar no tipo do artigo 329 do Código Penal [resistência], porque a violência consistente nos disparos de arma de fogo não se dera no afã de se esquivarem do ato emanado pelos agentes de segurança pública, mas sim para garantir o êxito do crime patrimonial.

No bojo da r. sentença, a temática foi enfrentada pelo MM. Juízo
a quo
nos seguintes termos,
in litteris
:

“...
Após alegações finais, tem-se:

1. JOADIL: arts. 157, § 3.º, II c/c art. 14, II, ambos do CP.

2. CARLOS: arts. 157, § 3.º, II c/c art. 14, II, ambos do CP.

Passa-se a transcrever o que se reputa relevante no tocante ao produzido em atividade probatória pessoal em sede judicial (oitivas: depoimentos, interrogatório, etc.).

(...)

No entanto, após oitivas das vítimas, VALDECIR e ILZANETE, delineado o cenário
conclui-se que não houve violência, nem mesmo para resultar em lesão corporal leve
.

A relação de crimes praticados ou para serem praticados não se mostrou suficientemente comprovada para tentativa de latrocínio.

Não somente pela absolvição quanto ao crime de resistência previsto no art. 329, CP, decorrente de pedido neste sentido feito pelo Ministério Público em sede de alegações finais,

mas também pela ausência de comprovação de que os acusados estivessem vinculados à tentativa de latrocínio.

Por tais razões, entende-se que
NÃO HÁ MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADA QUANTO A QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 157, § 3.º do CP
.

(...)

Entretanto,
não se concorda que os elementos fáticos mencionados sejam suficientes para se chegar à conclusão de que os acusados haviam disparado contra os policiais
.

Quer-se dizer com isso que as divergências e coincidências encontradas não se mostram suficientes para, superando o parâmetro de presunção de inocência, inserirem Carlos e Joadil na imputação sustentada nas Alegações Finais.

Por isso, conclui-se: houve o roubo, motivo pelo qual se encontram presentes os elementos que configuram o tipo do art. 157, do Código Penal.

(...)

Na Denúncia, subsidiada pelo Procedimento Investigativo, tem-se o delineamento de cenário de roubo majorado (art. 157, § 2.º, II e V e § 2.º-A, I e art. 329, ambos do Código Penal).

No entanto, o Ministério Público
em alegações finais, tem-se a absolvição quanto ao art. 329, CP. Além disso, requer a desclassificação do roubo qualificado para latrocínio tentado
.

Fundamental sublinhar que
não consta na Denúncia o elemento necessário para considerar latrocínio tentado, ou seja, “animus necandi”
.

Analisa-se, portanto, conforme explica Guilherme de Souza Nucci há que se falar latrocínio tentado quando “roubo tentado e homicídio consumado, pois o crime patrimonial não atingiu a concretização, embora da violência tenha resultado a morte”, ou seja, dolo no roubo consumado e morte culposa.

Ainda, aponta o doutrinador como a “posição esposada pela Súmula 610 do Supremo Tribunal Federal (Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima)”. (Manual de direito penal Guilherme de Souza Nucci. – 16. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020. Inclui bibliografia. p. 1024).

Entretanto, não é o caso analisado nos autos,
o que se tem é o dolo no roubo consumado e não há elementos probatórios quanto ao dolo na morte, ausente na Denúncia
...” –
ID 142814468.

Ou seja, o cerne recursal diz respeito à classificação ou não do fato imputado como latrocínio tentado,
em razão de eventuais disparos efetuados durante a ação criminosa; se os agentes tinham intenção de matar ou se, com essa conduta, assumiram o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual).

Ocorre que, na hipótese, todos os elementos probatórios amealhados traduzem na existência do crime de
roubo majorado consumado, surgindo dúvidas inclusive quanto ao delito de
resistência [pelo qual os apelados restaram absolvidos]
, em razão da ausência de produção de prova nesse sentido.

Embora
CARLOS EDUARDO FERREIRA CAMPOS
e
JOADIL MIRANDA DE ARRUDA NETO
tenham confessado a prática do crime de roubo, ao detalharem que estavam sem dinheiro na Rodoviária de Alta Floresta-MT, onde conheceram Gabriel, quem lhes forneceu armas e os levou até o imóvel rural em que perpetraram o delito patrimonial em questão, negaram ter efetuado quaisquer disparos de arma de fogo contra os policiais. Ao revés, atestaram que foram os policiais que disparam na direção deles, quando empreendiam fuga no caminhão que haviam subtraído (ID 142814400 e ID 142814401).

Registre-se que em nenhum momento foi experimentando atos de violência, com dolo de matar, empreendidos contra as vítimas, a fim de garantir a subtração das
res furtivae
, bem como sequer se realizou perícia buscando identificar elementos de prova dos disparos quando da perseguição policial, quiçá do dolo voltado à morte dos policiais.

Tem-se, ao revés, que apenas os disparos realizados pelos policiais que atingiram o caminhão e as pernas dos réus, não se registrando feridos por parte da composição policial.

Destarte, se após a prática do roubo majorado consumado, os agentes empreenderam fuga e, ainda que houvesse disparos voltados para a resistência aos policiais que os perseguiam, não haveria como alterar a imputação pela carência da demonstração de
animus necandi
, essencial à configuração do latrocínio tentado, conforme aresto que segue, a
contrário sensu
:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LATROCÍNIO TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE RESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. SUBTRAÇÃO DA RES FURTIVA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI EM RELAÇÃO À VÍTIMA E AOS POLICIAIS. PERSEGUIÇÃO DURANTE A FUGA. TROCA DE TIROS.
DOSIMETRIA DA PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, vê-se que o apelo não se insurge quanto ao primeiro delito de roubo praticado em face da vítima Antônio M. Santana. Em relação ao segundo delito de roubo, consta que os indivíduos subtraíram a motocicleta da vítima Edson Eduardo Sousa Costa e, posteriormente, efetuaram um disparo antes iniciarem a fuga, e, ainda, trocaram tiros com os policiais militares que estavam perseguindo-os, ensejando a Denúncia e condenação por tentativa de latrocínio. 2.
A meu sentir, a hipótese dos autos não é de tentativa de latrocínio. Na realidade, tratou-se de roubo majorado consumado e delito de resistência, em razão dos indivíduos terem, durante a fuga, trocado tiros com os policiais militares, devendo a conduta ser desclassificada
.
3. Não restou demonstrado o animus necandi essencial à configuração do delito de latrocínio. O dolo dos indivíduos estava voltado apenas à resistência, não se constatando que os policiais militares estavam na mira dos indivíduos em fuga. Inclusive, não houve feridos por parte da composição policial
...”

(TJ-CE - APR: 00004017320188060115 CE 0000401-73.2018.8.06.0115, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 13/10/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2020).

Outrossim qualquer inferência
de dolo eventual, exclusivamente pela suposta troca de tiros com a polícia, mostrar-se-ia contrária à própria presunção de inocência, constitucionalmente garantida aos acusados. O processo penal, orientado que é pelo princípio do
favor rei
, não viabiliza tal ilação, mormente sem os seguros elementos do contexto probatório.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para manter incólume a r. sentença prolatada
pelo MM. Juiz de Direito da 5.ª Vara da Comarca de Alta Floresta-MT nos autos da ação penal n.º
1002613-74.2020.8.11.0007
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022